Tribunal: TJDFT
Processo: 0705697-84.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL TEMPESTIVA. RAZÕES DA APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO DOBRADO. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DECLARAÇÃO POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso interposto pelo réu em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997), condenando o réu à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto.
2. A Lei no 9.099/95, §1o do art. 82 prevê que "A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”.
3. No caso dos autos, o apelante é patrocinado pela Defensoria Pública, o que incide o prazo em dobro para recorrer e a prerrogativa de intimação pessoal, de modo que, no prazo de 20 dias, cabe à defesa interpor apelação e juntar suas razões conforme art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95.
4. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante foi intimado para defesa em 07/07/2023 e seu recurso de apelação foi interposto em 20/07/2023. Recurso tempestivo, pois foi apresentado dentro do prazo recursal de 20 (vinte) dias para a Defensoria Pública, isso pelo fato de a previsão inserta no artigo 600, § 4o, do CPP, que admite arrazoar o recurso em momento posterior (na instância superior), não ser aplicável aos Juizados Especiais, pois diverge do procedimento expresso da Lei 9.099/95 (artigo 82, § 1o), razão pela qual o recurso deve ser conhecido.
5. Recurso próprio e tempestivo (ID 49623827). Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do apelo (ID 49623829). Parecer ministerial pelo não conhecimento e não provimento do recurso (ID 50248987).
6. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que a condenação do apelante foi fundamentada tão somente nas declarações isoladas dos agentes policiais. Assevera que é necessária prova concreta para que se configure crime de dano. Requer a reforma da sentença e a absolvição do réu.
7. Réu que dirige veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo concreto de dano incorre na pena prevista no tipo penal preconizado no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
8. Inviável a absolvição do réu, quando os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, aliados às circunstâncias do caso e aos elementos colhidos no Termo Circunstanciado (ID 49623438), sob o crivo do contraditório e ampla defesa, evidenciam a materialidade e autoria do crime. Consigne-se que a declaração dos policiais foi coesa e firme ao descreverem a dinâmica delitiva, a qual corrobora o enunciado na denúncia de que o réu, sem habitação, estava em alta velocidade, empreendeu fuga em uma motocicleta em via pública, bateu em outro veículo, menosprezando o sinal sonoro da viatura. É inconteste que, com essa conduta, o réu ocasionou perigo concreto de dano, capaz de atingir qualquer pessoa ou bem juridicamente apreciável.
9. Vale mencionar que o depoimento prestado pelos policiais em juízo, além de ter fé pública, é meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no caso dos autos. ( AgRg no HC 391.080/SC , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11.A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.